Tribunal: TJMT
Processo: 1071447-45.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1071447-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARGENTINO SOARES DA FONSECA - CPF: 345.741.237-53 (RECORRENTE), THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA - CPF: 046.549.411-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1071447-45.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1071447-45.2023.8.11.0001

Recorrente:
Argentino Soares da Fonseca

Recorrida:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 HORAS – PREJUÍZOS CONCRETOS NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais.

Atraso de voo em menos de 04 (quatro) horas encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1071447-45.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1071447-45.2023.8.11.0001

Recorrente:
Argentino Soares da Fonseca

Recorrida:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
de
Argentino Soares da Fonseca

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id. 206558153): julgou improcedentes os pedidos da exordial
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 206558155
)
:
defende a falha na prestação do serviço e a existência do dano moral. Requer a reforma da sentença e a procedência total dos pedidos.

Contrarrazões

(Id.

206558159)
:
postulou a manutenção da sentença e a improcedência do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1071447-45.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1071447-45.2023.8.11.0001

Recorrente:
Argentino Soares da Fonseca

Recorrida:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor ante sentença que julgou improcedente sua pretensão em receber indenização a título de danos morais, ante o atraso de voo sofrido.

O conjunto fático revela que a recorrente adquiriu junto à companhia recorrida passagens aéreas de ida e volta com destino ao Rio de Janeiro, para o dia 11/01/2023, embarque previsto para às 16h30, com previsão de chegada ao destino final às 20h00 do mesmo dia.

Aduz que no voo de Cuiabá ao Rio de Janeiro houve um atraso de 02 (duas) hora, fazendo com que chegasse ao seu destino somente às 21h20, ou seja, com
1h20 de atraso
.

Portanto embora
o autor defenda que sofreu abalo moral pelo referido atraso, observa-se que o atraso foi inferior ao período de 04 (quatro) horas, o que, por si só, afasta qualquer responsabilidade da recorrida.

Ademais, anoto que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Com efeito, em que pese as alegações da recorrente, não restou efetivamente demonstrada a ocorrência do dano;

Nesse sentido colaciono o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR à 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO In casu, demonstra-se indevido a indenização por danos morais e materiais pois ausentes a comprovação pela reclamante dos danos morais e materiais experimentados.
Entendimento remansoso nesta Egrégia Turma Recursal no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas, uma vez que, quando há a incidência da hipótese em questão, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo.
Recurso conhecido e desprovido. (TR-MT, N.U 1002400-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Portanto, conclui-se que embora tenha ocorrido atraso e seja um acontecimento desagradável,
o
atraso ocorrido (inferior a 04 horas) encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar dano moral.

Assim, ante a ausência de comprovação do dano moral, a improcedência dos pleitos do recorrente é medida que se impõe, tendo em vista ser
incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos morais, por ausência de falha na prestação de serviço.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024